Tribunal: TCU
Processo: 034.959/2011-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9308/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar não cumprido o item 1.8.1 do Acórdão 9407/2015-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo da determinação descrita no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 034.959/2011-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2010) 1.1. Apensos: Processo 014.614/2009-4 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Alvino Domingues (XXX.804.102-XX); André Tadeu dos Santos (XXX.672.720-XX); Jose Gonçalves do Nascimento Neto (XXX.821.632-XX); Lunalva Bicho Belo da Silva (XXX.356.822-XX); Marcelo Fernandes de Melo (XXX.677.912-XX); Maria da Luz Souza de Oliveira (XXX.082.142-XX); Ramon Sousa Rodrigues (XXX.165.916-XX); Éder da Rocha Lopes (XXX.589.622-XX) 1.3. Órgão/Entidade: 21a Superint. de Polícia Rodoviária Federal/RO - MJ 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. Determinar ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal que, em conjunto com a Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal no estado de Rondônia, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, no prazo de 120 dias, apresente os resultados e respectivos documentos comprobatórios do cumprimento do Acórdão 9407/2015-TCU-Segunda Câmara .